Tribunal: TJDFT
Processo: 0739269-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VAGAS DE GARAGEM. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO DE AVALIAÇÃO. DISCREPÂNCIA ENTRE A AVALIAÇÃO JUDICIAL COM O VALOR DE MERCADO. INSUBSISTÊNCIA. DECISÃO INDEFERITÓRIA MANTIDA.
1. Na hipótese, a empresa executada não trouxe elementos probatórios suficientes capazes de comprovar que os bens foram avaliados em valor inferior ao de mercado, aptos a desconstituírem a avaliação efetuada pelo perito do Juízo e, consequentemente, reformar a r. decisão agravada “com o fito de homologar os laudos acostados pela Agravante como valor correto dos imóveis penhorados”, como pretende a devedora recorrente.
2. Recurso conhecido e não provido.